Tribunal: STF
Processo: ARE 1455229
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA – Concessão da ordem para afastar a cobrança de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre cessão de direitos possessórios – Fato gerador do ITBI se dá com o efetivo registro no respectivo cartório – Cessão de direitos possessórios que não tem o condão de ser hipótese de incidência de imposto, haja vista que a posse não figura no rol de direitos reais do art. 1.225 do CC/2002 e não se confunde com a propriedade para fins de transferência – Art. 35 do CTN – Precedentes deste Tribunal, do STJ e do STF – Sentença mantida – Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão jurídica a ser enfrentada neste processo refere-se ao momento de ocorrência do fato gerador do ITBI, concluindo-se, pois, se o caso em tela representa hipótese de exigência tributária do imposto, em se tratando de cessão de direitos possessórios por instrumento particular (fls. 16/17).



    Como sabido, o ITBI é um imposto de competência municipal previsto no artigo 156, II, da Constituição Federal, cujo fato gerador se dá com a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, pornatureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.



    O Código Tributário Nacional, por sua vez, houve por bem especificar as três hipóteses nas quais haverá a incidência de referido tributo.



    Assim, em seu artigo 35 fez previsão de que:



    Art. 35: O imposto, de competência dos Estados (leia-se dos Municípios e Distrito Federal), sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:



    I a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;



    II a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;



    III a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II;



    (...)



    Desta feita, há que se concluir que a hipótese de cessão de direitos possessórios, por óbvio, não configura hipótese de incidência do ITBI. Isso porque, o CTN, ao vincular a definição do fato gerador do ITBI ao conceito dado pela lei civil, delimitou o momento da realização da incidência do referido imposto, o qual se aperfeiçoa com o registro no cartório imobiliário e não em razão da concessão de direitos possessórios.



    (...)



    Noutro giro, é verdade que, nos autos do ARE nº 1.294.969, o STF reconheceu a repercussão geral do Tema nº 1.214 (incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na cessão de direitos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade pelo registro imobiliário) e, num primeiro momento, reafirmou a jurisprudência de então, qual seja, “que o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade imobiliária, ou seja, mediante o registro no cartório competente”. Contudo, no julgamento do segundo embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo, prevaleceu a divergência do Ministro DIAS TOFFOLI no sentido de não se reafirmar a jurisprudência, mantendo-se o reconhecimento da repercussão geral da matéria.



    Não obstante, a hipótese versa sobre cessão de direitos possessórios, e não aquisitivos, pelo que é mesmo incabível a exação, haja vista que a posse não é direito real, eis que não prevista no rol do art. 1.225 do CC/2002, e não se confunde com a propriedade para fins de transferência



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente